Tribunal: TJBA
Processo: 0586419-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586419-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, YURI UBALDINO ROCHA SOARES

APELADO: ANTONIO PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO PRÉVIA CONTRADITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE POSTULATÓRIA. EMPRESA SEM ATIVIDADE REGULAR HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E INCONSISTENTE. LAUDO PERICIAL INICIAL DESFAVORÁVEL E DEFINITIVO FAVORÁVEL COM RESSALVAS. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REVELADORAS DE INCONSISTÊNCIAS. AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PARECER MINISTERIAL CONTRÁRIO AO PROCESSAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recuperação judicial destina-se exclusivamente a empresas que exerçam regularmente atividade empresarial há mais de dois anos e apresentem documentação completa, conforme arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, não sendo cabível para entidades inativas ou que utilizem o instituto para fins protelatórios.

2. A realização de constatação prévia, nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, revelou inicialmente a inexistência de atividade empresarial regular, sendo o laudo definitivo favorável posteriormente contradito pelas diligências complementares que constataram ausência de funcionários, obras paralisadas judicialmente e inconsistências nas informações prestadas.

3. Não configura nulidade a intervenção do Ministério Público e de terceiros interessados na fase postulatória da recuperação judicial quando necessária para análise de questões técnicas complexas, especialmente diante de inconsistências identificadas na constatação prévia e documentação apresentada.

4. A ausência de movimentação bancária compatível com atividade empresarial, a falta de comprovação de vínculos empregatícios efetivos e a inexistência de contratos em execução demonstram que a requerente não atende ao requisito fundamental do exercício regular de atividade há mais de dois anos.

5. O parecer técnico do Ministério Público, fundamentado em análise minuciosa da documentação e das perícias realizadas, corrobora a conclusão sobre a inadequação do pedido aos requisitos legais, não se tratando de análise de viabilidade econômica vedada pelo §5º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005.

6. A documentação apresentada se revela incompleta e desatualizada, com demonstrações contábeis não correspondentes aos três últimos exercícios sociais, ausência de extratos bancários com movimentação significativa e certidões com prazo de validade expirado.

7. A alegação de essencialidade de bem (Fazenda Boqueirão) para impedir leilão em execução paralela não pode prosperar quando inexistente o pressuposto básico do deferimento da recuperação judicial, qual seja, o exercício regular de atividade empresarial.

8. O pedido de efeito suspensivo à apelação resta prejudicado pela perda superveniente do objeto em razão do julgamento definitivo do mérito do recurso principal.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0586419-89.2016.8.05.0001
e do
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº. 8065927-19.2024.8.05.0000
, em que é Apelante
MDA CONSTRUÇÕES LTDA
e Apelado
ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
em razão do julgamento definitivo do mérito.